Tribunal: TJBA
Processo: 8037614-82.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037614-82.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHEUS

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, LARISSA COSTA QUADROS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS. ENTIDADE FILANTRÓPICA. AUXÍLIO FINANCEIRO DECORRENTES DA TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2018. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL. CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS FISCAIS. PORTARIA GM/MS Nº 96/2023 E NA PORTARIA GM/MS Nº 443/2023. RELATIVIZAÇÃO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTES PÁTRIOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por IRMANDADADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS em face de ato praticado pela SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, objetivando afastar a exigibilidade de regularidade fiscal como condição para o cadastramento, adesão e/ou fruição do auxílio financeiro decorrentes da transposição e transferência dos saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores a 2018 previsto na Portaria GM/MS nº 96/2023 e na Portaria GM/MS nº 443/2023.

No presente caso, a Impetrante é associação civil sem fins lucrativos que presta serviços de assistência médico-hospitalar, sendo mantenedora do Hospital São José e da Maternidade Santa Helena. Acrescenta-se ainda ser responsável dentro Núcleo Regional de Saúde, pela promoção dos serviços de hemoterapia, hemodinâmica (serviços especializados relacionados ao coração) e referência para serviços oncológicos, tomografia computadorizada helicoidal, UTI credenciada ao Sistema Único de Saúde.

A negativa de celebração de convênio para receber Emenda Parlamentar pela Diretoria de Convênios da Secretaria de Saúde em virtude da ausência de envio da certidão de regularidade fiscal confronta o direito fundamental à vida assegurado pela Constituição Federal no art. 196: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Outrossim, verifica-se que o convênio e o repasse de verbas objeto desta lide encontram-se inseridos no âmbito das transferências de recursos previstas de forma expressa na Lei Complementar nº 101/2001, que dispõe no art. 25
.

Com efeito, os requisitos fixados nas Portarias GM/MS nº 96/2023 (de 07 de fevereiro de 2023, que estabelece os parâmetros para a definição do auxílio financeiro às entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o Sistema Único de Saúde (SUS), decorrente da transposição e transferência dos saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores a 2018, nos termos da Lei Complementar nº
197
, de 6 de dezembro de 2022) e Portarias GM/MS Nº 443/2023 (de 03 de abril de 2023, que estabelece recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser disponibilizado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, relativo ao auxílio financeiro às entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o Sistema Único de Saúde - SUS, referente à diferença entre os saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores a 2018 e o montante estabelecido na Portaria GM/MS nº 96, de 07 de fevereiro de 2023, nos termos da Lei Complementar nº
197
, de 6 de dezembro de 2022), a priori, não se revelam ilegais ou inconstitucionais, entretanto há de prevalecer a supremacia do interesse público e do bem jurídico aplicando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no tocante a restrição legal. Ressalta-se ainda o quanto disposto no art. 25. § 3º, supracitado acerca da exceção de aplicação das sanções de suspensão das transferências quando o recurso transferido tiver como destino a aplicação nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Nestas condições, conclui-se que o estrito cumprimento da legislação pelo Estado da Bahia viola o direito líquido e certo causando riscos à saúde da população que utiliza o Hospital São José e Maternidade Santa Helena, mantidos pela parte impetrante.

V
OTO no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, confirmando a medida liminar deferida no ID 48936555, reconhecendo o direito da parte Impetrante à dispensa da certidão de regularidade fiscal para fins de celebração de convênio e recebimento da Emenda Parlamentar
Estadual
n. 3101.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037614-82.2023.8.05.0000, impetrante IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS e impetrado SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.

I